Tribunal: TJPA
Processo: 0839085-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839085-36.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GERSON VALENTE DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839085-36.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

APELADO: GERSON VALENTE DE VASCONCELOS

REPRESENTANTE: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA (Advogado)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA.
TEMA

223
DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu
, o recorrido, servidor efetivo do Município de Belém, formulou requerimento administrativo em 22/01/2014, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no
Tema

223
;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o
tema
, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GERSON VALENTE DE VASCONCELOS contra ato atribuído à Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja cientificado antes do indeferimento.

Na petição inicial, apresentada em 07/06/2018, o

impetrante, segurado do IPAMB – Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, requereu sua aposentadoria por tempo de serviço em 22/01/2014, em face do tempo de trabalho em condições de insalubridade (9.847 dias), convertidos em 26 anos, 11 meses e 07 dias, à época do requerimento, somando até hoje, 30 anos, 04 meses e 27 dias de tempo de serviço. Assevera que o requerimento de aposentadoria até a data de impetração do
mandamus
, não foi concluído, tendo sido solicitado do impetrante, no último despacho de 27/04/2016, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e o LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, para a aposentadoria especial.

Afirmou que continua trabalhando em suas funções e, ao solicitar seu afastamento preventivo, lhe restou negado pela chefia imediata, a qual determinou, inclusive, seu imediato retorno à escala de plantões na Ilha do Mosqueiro, da qual estava dispensado. Assim, postulou o direito ao afastamento do serviço, sem prejuízo de seus vencimentos, até a publicação do ato de aposentadoria.

A medida liminar foi deferida por meio da decisão de ID. nº 4034541.

Foram apresentadas informações pelo impetrado (ID. nº 2965657).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida (ID. nº 2965966), que concedeu a segurança requerida, confirmando a liminar.

Irresignado, o Município de Belém apelou da decisão, repetindo os argumentos apresentados em Informações e que não seria cabível afastamento do impetrante do trabalho a partir do nonagésimo dia, sendo esta questão atualmente regulada pela lei ordinária n° 8.466/05. Discorre acerca da inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, pleiteando-se que esta (inconstitucionalidade) seja declarada incidentalmente. Deste modo, não há nenhum meio possível para que se mantenha o afastamento da impetrante, do exercício de suas funções, pelo que postula o provimento do recurso. (ID 2965969 – fls. 1/8).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 2965974 – fls. 1).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 3912294 – fls.1/5, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

O Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém foi conhecido e julgado improvido, nos termos do Acórdão proferido em ID 9788511 – fls. 1/6.

Em seguida, foram interpostos Embargos de Declaração pelo Município, os quais foram julgados improvidos pelo Acórdão de ID 14377689 – fls. 1/4.

O recorrente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face dos referidos Acórdãos.

Sustentou a parte recorrente, em síntese, que, não obstante a oposição de embargos de declaração, a Turma Julgadora não se pronunciou acerca da tese fixada no
tema

223
da repercussão geral (RE 590.829), no sentido de que a Lei Orgânica Municipal não poderia incidir ao caso, por vício de iniciativa, em razão do disposto no art. 61, §1.º, II, c, da Constituição Federal.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 15654475 – fls. 1).

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício, Des. Constantino Augusto Guerreiro, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 590.829, como paradigma do
Tema

223
de repercussão geral, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (ID. ).

Dessa forma, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não de o recorrido, servidor efetivo do Município de Belém, de ser afastado de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbis
:

"Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;"

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela recorrida. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no
Tema
nº
223
, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município."

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema
, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA "A QUO" COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)"

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o entendimento adotado nos Acórdão (ID. nº 10451481 e nº 14673115), razão pela qual, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, com a denegação da segurança pleiteada pelo recorrido.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2024